Tribunal: TCU
Processo: 009.197/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar implementada a recomendação contida no item "iv" do Acórdão 420/2020-TCU-Plenário , fazer a seguinte determinação e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.197/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a expedição de comunicações em relação à presente deliberação, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência e considerando que a Unidade Jurisdicionada tem acesso integral a estes autos por meio da plataforma Conecta-TCU.